Tribunal: TJBA
Processo: 8005601-12.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005601-12.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros Advogado(s): ALESSANDRA CORREA PARDINI, LEANDRO SILVA FRANCO, SUELLEN MARIA DE AZEVEDO APELADO: ALEXANDRE LUIS LUDGERO FRANCO REIS e outros Advogado(s):LEANDRO SILVA FRANCO, ALESSANDRA CORREA PARDINI, SUELLEN MARIA DE AZEVEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. LEI Nº 14.040/2020. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ABUSIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de cobrança proposta pela instituição de ensino visando ao recebimento de mensalidades referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, relativas ao segundo semestre de 2021 do curso de Medicina. A sentença afastou a preliminar de litispendência/coisa julgada e julgou improcedente o pedido de cobrança, reconhecendo a inexigibilidade das mensalidades após a colação de grau antecipada do aluno, ocorrida em 19/08/2021, com fundamento na Lei nº 14.040/2020. A instituição autora apelou sustentando a validade da cobrança com base no vínculo contratual e no termo de confissão de dívida. O réu também apelou, defendendo o reconhecimento da coisa julgada e pleiteando a condenação da autora ao pagamento em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a cobrança de mensalidades de curso superior após a colação de grau antecipada do aluno autorizada pela Lei nº 14.040/2020; (ii) estabelecer se a instituição de ensino deve ser condenada ao pagamento em dobro do valor cobrado, com fundamento no art. 940 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois o recurso da instituição autora apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença e expõe razões de fato e de direito para sua reforma. 4. Não se configura coisa julgada entre a presente ação de cobrança e a ação anteriormente proposta no Juizado Especial Cível, pois, embora decorram da mesma relação contratual, os pedidos imediatos são distintos, inexistindo identidade plena entre pedido e causa de pedir. 5. A relação entre instituição de ensino e aluno possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. 6. A Lei nº 14.040/2020 autorizou, em caráter excepcional durante a pandemia da COVID-19, a antecipação da colação de grau em cursos da área da saúde para estudantes que cumpriram parte relevante da carga horária de internato ou estágio obrigatório. 7. A antecipação da colação de grau implica o encerramento da prestação de serviços educacionais relativos ao período subsequente, tornando indevida a cobrança de mensalidades referentes a semestre não cursado. 8. A exigência de pagamento por período em que não há prestação efetiva de serviços configura vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor e viola o art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, além de caracterizar enriquecimento sem causa. 9. O termo de confissão de dívida firmado pelo aluno como condição para a colação de grau antecipada revela-se abusivo, pois impõe obrigação financeira sem a correspondente contraprestação de serviço educacional. 10. A condenação prevista no art. 940 do Código Civil exige prova de dolo ou má-fé do credor ao cobrar dívida indevida, o que não se verifica quando a instituição apenas busca em juízo a satisfação de crédito que entende devido, ainda que posteriormente reconhecido como inexigível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A antecipação da colação de grau autorizada pela Lei nº 14.040/2020 encerra a prestação de serviços educacionais, tornando inexigível a cobrança de mensalidades referentes a período posterior à conclusão do curso. 2. A cobrança de mensalidades após a colação de grau antecipada configura vantagem manifestamente excessiva e enriquecimento sem causa da instituição de ensino, sendo abusivo o termo de confissão de dívida que impõe tal obrigação. 3. A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração de dolo ou má-fé do credor, não configurada pela mera propositura de ação de cobrança posteriormente julgada improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº. 8005601-12.2023.8.05.0103, em que figuram como apelantes e apelados INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e ALEXANDRE LUIS LUDGERO FRANCO REIS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.